Tribunal: STF
Processo: ARE 1261730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA NA REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de agravo retido, quando desatendido pressuposto de regularidade formal, qual seja, o da reiteração do recurso, na forma do artigo 523, § 1°, CPC/73, vigente quando da interposição do recurso. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS HOMOGÊNEOS. CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMAÇÃO ATIVA. PRECEDENTES. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos homogêneos dos consumidores, inclusive no que concerne à prestação de serviço público. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO. DANOS MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. Admissível a formulação de pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato ilícito (artigo 324, § 1°, II, CPC/15), como ocorre na hipótese dos autos relativamente aos danos materiais, que serão apurados em liquidação de sentença, afastada, assim, a alegada inépcia da petição inicial. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 373, § 1°, CPC/15. ATENDIMENTO. A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em prol do Ministério Público, atuante na defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares. No caso, a inversão do ônus da prova, ainda que modo implícito, já havia sido autorizada em momento anterior à prolação do decisório, tanto que a parte aviou recurso pretendendo seu afastamento, vindo a sentença, apenas, confirmar essa compreensão, atendido, assim, o disposto no art. 373, § 1°, CPC/15. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA DO SERVIÇO. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA REDE. Atestando a prova pericial, secundada pela prova oral, a existência de deficiência nas redes de energia elétrica, a cujo respeito inquestionável a responsabilidade da concessionária, impõe-se acolhimento da demanda naquilo em que pretende seja esta condenada a exercer a sua devida manutenção. REDE TRIFÁSICA. ART. 42, RESOLUÇÃO N° 414/2010-ANEEL. Já sendo disponível a rede trifásica, a sua instalação, quanto a cada um dos usuários, submete-se aos termos do art. 42, Resolução n° 414/2010-ANEEL, especialmente no que diz com o custeio dos valores envolvidos na sua implementação individual, naquilo que toca aos clientes interessados. DANOS MORAIS COLETIVOS. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OFENSA DE MAIOR EXPRESSÃO. DESCABIMENTO. Embora seja perfeitamente possível o reconhecimento de danos morais coletivos, não se pode derivar sua existência de toda e qualquer falha do serviço, reclamando-se ofensa de alguma expressão, o que não ocorre no caso dos autos. DANOS MATERIAIS. AN DEBEATUR. PROVA. INEXISTÊNCIA. Necessária a prova da materialidade dos danos materiais, o an debeatur, o que não decorre, modo automático, da falha do serviço. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. DESCABIMENTO. Em sede de ação civil pública, não são devidos honorários advocatícios pelo vencido em favor do Ministério Público, em atenção ao princípio da simetria” (fls. 87-88, vol. 13). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 171 e 205, vol. 13).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. V do art. 22 e o art. 175 da Constituição da República.
    Argumenta que “a decisão ora atacada, data maxima venia, usurpou do Poder Executivo a sua função de fiscalizar os serviços que delega e do Legislativo de regrar o tema. Em nível legislativo, o regramento desta fundação se encontra determinado pela Lei de Concessões (Lei 8.987/1995) e pela Lei de Criação da ANEEL (Lei 9.427/1998). A Lei de Concessões – Lei n. 8.987/95 – prevê já em seu artigo 10 que: (…) Mais adiante o art. 29 prevê expressamente no seu inciso I que (…) Ora, estas são as normas que incorporam a competência da União Federal constante dos arts. 22, inc. IV e 21. inc. XII, alínea ‘b’ do Diploma Constitucional” (fls. 6-7, vol. 14).
    Sustenta ser “absolutamente ilegítima, portanto, a determinação da realização de podas e investimentos de forma diversa daquela que imposta pelo Poder Concedente. Apenas a União Federal, mediante sua atuação legislativa ou executiva, pode determinar a forma de prestação do serviço público de energia elétrica. Não cabe ao MP ou ao Judiciário dizer como ou de que forma os serviços devem ser prestados. Podas e investimentos são e devem ser regrados pela União Federal apenas e não por cada um dos Tribunais espalhados pela Federação” (fl. 8, vol. 14).
    Ressalta que, “ao determinar à RGE Sul a realização de podas semestrais, o Tribunal local termina por empurrar a delegatário da União competência que é Municipal” (fl. 9, vol. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 81-86, vol. 14).
    A agravante sustenta que “a violação não se dá à legislação editada na esteira do texto constitucional, mas da própria Constituição em si” (fl. 100, vol. 14). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que ‘Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada’. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008).
    “RE: PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 356. O QUE, A TEOR DA SÚMULA 356, SE REPUTA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO É O PONTO QUE, INDEVIDAMENTE OMITIDO PELO ACÓRDÃO, NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS, OPOSTOS ESSES, SE, NÃO OBSTANTE, SE RECUSA O TRIBUNAL A SUPRIR A OMISSÃO, POR ENTENDÊ-LA INEXISTENTE, NADA MAIS SE PODE EXIGIR DA PARTE, PERMITINDO-SE-LHE, DE LOGO, INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE A MATÉRIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SOBRE A RECUSA, NO JULGAMENTO DELES, DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ELA” (RE n. 210.638, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 19.6.1998).
    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida.
    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento deste agravo, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Relativamente a investimentos e melhorias, o que se constata é a efetiva atuação da concessionária, desde o ano de 2011, como dá conta correspondência endereçada ao Ministério Público, datada de 13.02.2012, fl. 85, e, depois, em 05.04.2013, fl. 87, na qual também especificadas providências adotadas, tudo visando a solucionar os problemas identificados. Investimentos, posteriormente, arrolados na resposta, fls. 126 a 131, e, depois, detalhados no laudo do assistente técnico, fls. 969 a 972. A propósito, o laudo pericial, fls. 911 a 925, assim conclui, fl. 924:
    ‘Dado o estudo do processo e das diligências realizada[s], este Perito conclui que AES Sul fez e está fazendo investimentos nas redes elétricas que atendem o Município de Imigrante juntamente com as Linhas Harmonia e Ernesto Alves, mas ainda encontram-se problemas estruturais e de podas de árvores nas redes elétricas’.
    E é este o ponto. Inobstante a atuação da concessionária, quanto a reparos e manutenção na rede de energia elétrica, o que não deixa de se constatar até pela prova oral (CD-R, fl. 770). (…) A prova pericial, a par do que se viu, relaciona as interrupções nos anos de 2010 a 2012, fls. 914 a 915, referindo, claramente, fl. 915:
    ‘As melhorias necessárias são em manutenção, continuar os investimentos em podas de árvores e substituição de postes e cruzetas, ainda como sugestão o deslocamento das redes para perto das vias com a finalidade de facilitar, agilizar, a manutenção em casos corretivos emergenciais’.
    Aliás, com isso, perde sentido a alegação em torno da acessibilidade das redes, a que se agarra apelo e a resposta ao quesito 3, fl. 918, cumprindo à concessionária, exatamente como sugerido pelo expert adotar medidas visando melhoria de acesso e não a simples alegação da dificuldade. Por certo, reconhece a prova técnica a existência de grandes reformas, com equipamentos em fase final de instalação e a realização de grandes investimentos, com melhora na qualidade do fornecimento (aqui, destaco a resposta ao quesito 8, fl. 918), (…) Correta a determinação sentencial de impor à concessionária a manutenção preventiva dos componentes elétricos e/ou mecânicos, substituindo os itens que não atendam as condições operacionais, com intervalo semestral entre as manutenções. Como também nada há a alterar no comando referente à poda das árvores existentes na faixa de domínio, com intervalo semestral entre cada uma delas” (fls. 108-111, vol. 13).
    8. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.987/1995, 9.427/1998 e 8.987/1995 e Código de Defesa do Consumidor) e o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS sobre serviços de reforma e conservação de redes de energia elétrica, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata (Lei Complementar 116/2003), bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Majoração de honorários promovida de acordo com a sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa” (ARE n. 1.217.454-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Energia elétrica. Inspeção. Propriedade. Dano. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias de origem concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado por ter-lhe causado danos ao adentrar em sua propriedade para verificar defeitos na rede elétrica ali instalada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 732.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.5.2013).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 765.269-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora